Tribunal: STF
Processo: Rp 1054
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-04
Data de publicação: 1984-04-04

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 86 DA LEI 4.215, DE 27
DE ABRIL DE 1963.
O MENCIONADO DISPOSITIVO LEGAL VIOLA O DISPOSTO NO ARTIGO 153,
§§ 1º E 23, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 86 DA LEI 4215, DE 27 DE ABRIL DE
1963.